Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.016, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual.
2. O recorrente deve combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão.
3. Na hipótese, o recorrente impugnou a homologação de laudo pericial e o valor fixado em outro processo. Não há correlação entre os seus argumentos e a fundamentação da decisão impugnada.
4. Ademais, o pedido do agravo interno se baseia em argumentação genérica, que poderia ser utilizada em qualquer recurso, pois não menciona nenhuma informação específica do caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.